Tribunal: TJMT
Processo: 1003029-53.2026.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003029-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MILTON VICENTE FERREIRA JUNIOR - CPF: 017.406.421-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO SUPER COMPRAS LTDA - CNPJ: 23.849.939/0001-20 (VÍTIMA), TECBAN SERVICOS INTEGRADOS LTDA. - CNPJ: 40.107.944/0001-87 (VÍTIMA), FABRICIO AUGUSTO CORREA - CPF: 892.947.691-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE EXPLOSIVO. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva decretada após conversão do flagrante, em razão da suposta prática de furto qualificado pelo emprego de explosivo, destruição de obstáculo e concurso de pessoas, consistente em ataque a caixa eletrônico instalado no interior de estabelecimento comercial, sustentando ausência de fundamentação idônea, presença de condições pessoais favoráveis e aplicação do princípio da homogeneidade, com pedido subsidiário de imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões
em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
; e (ii) estabelecer se são aplicáveis o princípio da homogeneidade e medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados por elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, incluindo apreensão de valores e de veículo utilizado na ação criminosa, evidenciando o
fumus comissi delicti
.

4.

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
, caracterizado por planejamento prévio, concurso de agentes, uso de veículo de apoio e emprego de artefato explosivo em área urbana residencial, expondo a risco a integridade física de terceiros.

5.

O emprego de explosivos em estabelecimento localizado em zona habitada revela periculosidade acentuada e risco real à ordem pública, legitimando a segregação cautelar como meio de prevenção à reiteração delitiva.

6.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que recomendam a custódia.

7.

O princípio da homogeneidade não se aplica à análise da prisão preventiva, por se tratar de instituto cautelar distinto da pena definitiva, sendo incabível presumir, neste momento processual, a fixação de regime inicial mais brando.

8.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, as medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
revelador de periculosidade do agente.

2.

O emprego de explosivo em furto praticado em área urbana residencial justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.

O princípio da homogeneidade não se aplica à análise da prisão preventiva, por não se confundir medida cautelar com pena definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, e 319; CP, art. 155, § 4º-A e § 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 934.044/MG, Sexta Turma, j. 04.12.2024; TJMT, HC nº 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Milton Vicente Ferreira Junior
, com o objetivo de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal ao qual estaria submetido o paciente, imposto pelo Juízo do
Núcleo de Justiça 4.0 – Garantias da Comarca da Capital
, nos autos da Prisão em Flagrante nº 1001313-59.2026.8.11.0042, em razão da suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo emprego de explosivo, destruição de obstáculo e concurso de pessoas, previstos no art. 155, § 4º-A e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Sustenta a impetrante, em síntese, a
ausência
dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, argumentando que a decisão se fundamentou unicamente na gravidade abstrata do delito. Alega que o paciente é
primário
, possui
residência fixa
e é pai de filhos menores, incidindo em seu favor o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, o regime inicial de cumprimento da pena poderá ser diverso do fechado.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.

Requer, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi
indeferido
(ID 342794362) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (ID 343383876).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pela eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pela
denegação
da ordem,
verbis
:

“
Ementa
: Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Revogação da medida cautelar da prisão preventiva e, subsidiariamente, aplicação de outras medidas cautelares - Ausência de fundamentação e dos requisitos idônea para manter o decreto cautelar – Bons predicados. Princípio da homogeneidade. Impossibilidade – Furto de caixa eletrônico. Emprego de explosivos. Concurso de pessoas. Paciente que em tese teria invadido. Fundamentação apresentada na decisão de primeiro grau demonstrou o fumus comissi delicti e periculum libertatis do paciente, ante os elementos informativos que são suficientes para indicar a periculosidade do paciente para ordem pública, vez que, em tese, teria praticado o delito com emprego de explosivo e concurso de pessoa, além do fato de apresentar registro de histórico criminal. Incidência do artigo 312, § 2°, inciso I (modus operandi), do Código de Processo Penal. Autoridade Coatora que fundamentou com base na gravidade concreto do delito. Princípio da homogeneidade, embora derivada da proporcionalidade, não se aplica nesta análise, vez que não é possível confundir medida cautelar em pena definitiva. Institutos distintos. Caso haja possibilidade, diante da proporcionalidade exigida ao caso, aplicar-se-á outras medidas cautelares ou até mesmo a liberdade provisória do paciente, mas não com base na futura pena definitiva a ser imposta ao réu, mas sim, diante da presença ou ausência dos parâmetros definidos nos artigos correspondentes às medidas cautelares.
Parecer pela denegação da ordem
.
”.
(ID 343700365)

É o relatório.

VOTO

EXMO SRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

A presente impetração busca obter provimento jurisdicional destinado à revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Todavia, após detido exame dos elementos constantes dos autos, verifico que
não assiste razão ao impetrante
.

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 20 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo, destruição de obstáculo e concurso de pessoas, previsto nos arts. 155, § 4º-A e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, em decorrência de ataque a caixa eletrônico situado no interior de um supermercado.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada em 21 de janeiro de 2026.

No que se refere à
materialidad
e delitiva e aos
indícios de autoria
(fumus comissi delicti), restaram evidenciados pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, especialmente pela apreensão do veículo Fiat Mobi, utilizado na ação criminosa, o qual apresentava manchas de tinta vermelha, característica dos dispositivos de segurança antifurto de caixas eletrônicos , bem como pela quantia de R$ 2.310,00 (dois mil, trezentos e dez reais) encontrada em posse do paciente, composta por cédulas igualmente manchadas e parcialmente queimadas.

Quanto ao
periculum libertatis
, a autoridade coatora, ao converter o flagrante em preventiva, realizou minuciosa análise do caso concreto, destacando a periculosidade da ação.

Consoante se extrai da decisão impugnada, a Magistrada de piso fundamentou a necessidade da segregação cautelar na gravidade concreta do delito, enfatizando o risco gerado à coletividade.

A esse respeito, transcrevo trecho pertinente do
decisum
:

"(...) Imperioso frisar que a ação criminosa ora imputada ao flagranteado, ou seja, o furto qualificado mediante emprego de explosivo, é de extrema gravidade, gerando impactos imensuráveis à sociedade, além da gravidade em concreto considerando os desdobramentos danosos à segurança pública e à incolumidade das pessoas. O crime foi praticado de forma premeditada, com alto grau de planejamento, envolvendo concurso de pessoas (...), utilização de veículo de apoio para fuga, e emprego de artefato explosivo em estabelecimento comercial localizado em zona residencial, durante a madrugada, quando pessoas dormiam em suas residências nas proximidades. A detonação de explosivos em área urbana residencial representa risco iminente à vida e à integridade física de terceiros inocentes (...)." (

ID 220558489)

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Entretanto, à luz das evidências apresentadas e da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem. A decisão impugnada fundamentou de forma suficiente e adequada a imprescindibilidade da custódia cautelar, estando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a
preservação da ordem pública
, considerando a gravidade concreta do delito,
além do
modus operandi
empregado na prática criminosa.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Cabe destacar, conforme consignado na decisão atacada, que não se tratou de mero furto patrimonial. O emprego de artefatos explosivos em estabelecimento localizado em área densamente habitada (Residencial Jardim Guanabara), conforme bem apontado pela Magistrada, expôs a perigo concreto a integridade física e o patrimônio de número indeterminado de pessoas que repousavam nas imediações.

Outrossim, a organização da empreitada criminosa, que envolveu divisão de tarefas, uso de veículo de apoio, dissimulado como transporte por aplicativo, e concurso de, ao menos, quatro agentes, denota elevado grau de profissionalismo e audácia incompatíveis com a concessão de liberdade provisória.

Acrescente-se que, embora a defesa alegue que o paciente teria atuado unicamente como motorista, os elementos colhidos indicam sua participação ativa na logística de fuga e transporte dos valores subtraídos, sendo peça essencial na execução da empreitada criminosa.

O comportamento delituoso evidencia o risco que o paciente representa à ordem pública, legitimando a segregação cautelar. A decisão que decreta a prisão preventiva, com tais fundamentos, atende ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Importa frisar que a ausência de violência ou grave ameaça não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes outros elementos aptos a justificar a medida extrema, como o modus operandi revelador da periculosidade do agente.

Dessa forma, diversamente do que sustenta o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação foi devidamente atendida, com amparo em elementos concretos que justificam a segregação cautelar.

Por outro lado, eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, se presentes nos autos elementos que recomendem sua continuidade (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

No tocante à alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a argumentação também não prospera.

Consta dos autos que o paciente responde, em tese, pela prática do crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo (art. 155, § 4º-A, do CP), cuja pena privativa de liberdade varia de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, além de multa.

Considerando-se a pena mínima abstrata e as circunstâncias do caso concreto,

tais como as consequências do crime, o concurso de agentes e o risco à coletividade, é provável que, em caso de condenação, seja fixado regime inicial fechado, inexistindo desproporcionalidade entre a medida cautelar imposta e a pena eventualmente aplicável.

Neste momento processual,
não é possível presumir que o paciente cumprirá a pena em regime mais brando.

Demonstrada, pois, a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, resta inviabilizada a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, incisos I e II, do mesmo diploma legal.

A jurisprudência, inclusive, é pacífica nesse sentido, conforme os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 04/12/2024, DJe 09/12/2024.)

“DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. (...) "Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. (...) A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva."
(
TJMT, HC n. 1027364-10.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 17/12/2024, DJE 19/12/2024.)

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da prisão cautelar, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente diante do risco que o paciente representa à ordem pública.

Nesse mesmo sentido, bem ponderou a douta Procuradoria-Geral de Justiça ao destacar que
"
a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública justificam a manutenção do decreto prisional, afastando a aplicação de medidas mais brandas
."

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de

Milton Vicente Ferreira Junior
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026